Tribunal: CARF
Processo: 10580.721575/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721575/2008-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.853 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
AUGUSTO MODESTO DE SOUZA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, que negou provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Thiago Alvares Feital.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721575/2008-03
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.853 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721575/2008-03

A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador (BA) emitiu em nome do
contribuinte acima identificado Notificação de lançamento (fls. 33/36) referente ao
imposto de renda pessoa física, exercício 2006; ano-calendário 2005, em procedimento
de fiscalização. Detectadas deduções indevidas a título de despesas médicas, de R$
19.530,48, porque, intimado, não apresentou documentos complementares, apurou-se
imposto de renda suplementar de R$ 5.370,88.
Cientificado, o contribuinte impugna o lançamento (fls. 2/8) e, em síntese, aduz que, em
atendimento à solicitação da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), entregou os
recibos das despesas médicas, ora reapresentados (fls. 13/32). Julgados insuficientes
como meio de prova, foi intimado a apresentar os comprovantes de pagamento.
Impossibilitado de coletar e reunir todos os extratos bancários, para visualizar as saídas
de recursos compatíveis com os pagamentos, e porque em 2005 residia em São Paulo,
mesmo mantendo o domicílio fiscal na Bahia, e não mantém as antigas contas corrente
nas instituições financeiras Banespa e Bank of Boston a dificultar a comprovação dos
pagamentos, providenciou com profissionais que receberam os pagamentos declarações
(fls. 11/12) encaminhadas à fiscalização que mesmo assim efetivou o lançamento. Alega
que este procedimento é arbitrário e revela o poder de império do Estado cujas ações
devem ser limitadas como forma de proteção aos cidadãos. Alega ainda ser intolerável a
aplicação da taxa Selic a título de juros de mora. Requer a improcedência do
lançamento.

A decisão de piso julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito
tributário apurado, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
DEDUTIBILIDADE. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO.
Inadmissível a dedução de despesas médicas se não comprovadas as exigências legais
para a dedutibilidade, inclusive a apresentação de documentação hábil e idônea e a
comprovação do pagamento.
ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS. APLICABILIDADE
O lançamento de imposto de renda suplementar deve ser acrescido demulta e de juros
moratórios.

Cientificado da decisão de primeira instância em 11/12/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 10/01/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.853 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721575/2008-03

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
No que pese o excelente voto apresentado pelo relator acima, permita-me divergir
de seu entendimento quanto à comprovação das despesas médicas glosadas pela fiscalização,
conforme passo a expor.
Antes de se passar à análise dos argumentos e documentos apresentados pelo
recorrente, veja-se o disposto no Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 1999, acerca das deduções permitidas de despesas médicas:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).(Grifos Acrescidos)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifos acrescidos)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas
médicas na Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da Autoridade
Lançadora. O primeiro item a ser comprovado pelo contribuinte, segundo expressa disposição
legal (pagamentos efetuados), é exatamente o pagamento das despesas médicas.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega e, tendo o
contribuinte informado, em sua declaração de ajuste anual, deduções de despesas médicas, deve
fazer prova dessas despesas, quando provocado, para usufruir das referidas deduções. É o que
estabelece o art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, quando dispõe expressamente que o
contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o
recibo/nota fiscal firmado pelo profissional da área médica.
No entanto, cabe esclarecer que mesmo o contribuinte apresentando os recibos
firmados pelo profissional, com todos os requisitos exigidos pela legislação acima transcrita, é
licito à Autoridade exigir, a seu critério, outros elementos de provas adicionais, caso não fique
convencido da efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.853 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721575/2008-03

É equivocado entender-se que basta para comprovação de despesas
médicas/odontológicas a apresentação de recibo contendo o nome, endereço e número do CPF
ou CNPJ de quem prestou o serviço. Essa não é a correta interpretação ao inciso III transcrito
(matriz legal do art. 80, § 1o, III, do RIR/1999.
A essência do dispositivo é a especificação e comprovação tanto dos serviços
prestados quanto dos pagamentos, tanto que se admite o cheque nominativo como documento
comprobatório, por ser prova de transferência de numerários entre pessoas.
No entanto, mesmo essa forma de prova pode estar sujeita à justificação da efetiva
prestação do serviço, quando dúvidas razoáveis acudirem ao fisco, pois a prestação do serviço ao
contribuinte ou a seus dependentes, aliada ao pagamento, é o substrato material a dar guarida à
dedução, consoante o inciso II do mesmo art. 8o da Lei 9.250, de 1995.
A exigência em questão é que quando solicitada a comprovação do pagamento
essa seja feita por meio de documento hábeis a comprovar tal fato.
No presente caso, a fiscalização glosou as despesas médicas acima elencadas por
falta de comprovação do efetivo pagamento. Os documentos apresentados não foram
considerados como provas incontestes do efetivo pagamento, das deduções pretendidas.
Para fazer a comprovação do pagamento ou da prestação dos serviços, assistia ao
contribuinte a possibilidade de apresentação de vários documentos, tais como: extratos bancários
com saques contemporâneos e nos valores dos pagamentos, cheques nominativos, depósitos
bancários, transferências entre contas dentre outros documentos.
Fundamentado o lançamento na falta de comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas deduzidas na declaração, para ter direito às respectivas deduções, não basta ao
contribuinte apresentar simples recibos e/ou declarações dos profissionais, cabe, portanto, ao
beneficiário dos recibos provar que realmente efetuou os pagamentos nos valores constantes nos
comprovantes, bem assim a época em que os serviços foram prestados, para que fique
caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, no período assinalado.
O interessado teve oportunidade, à luz do art. 15 do Decreto no 70.235/72, de
contestar os dados apurados pela Fiscalização, fundamentando sua defesa com os elementos de
prova suficientes e necessários a infirmar os dados utilizados na efetivação do lançamento, no
entanto, não o fez.
É pertinente aqui transcrever o disposto no artigo 29 do Decreto no 70.235/72:
“Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.” (grifei).
Na situação presente e conforme análise da documentação trazida aos autos, não
houve o convencimento de que as despesas médicas ocorreram na forma e valores alegados pelo
contribuinte. A glosa deve ser mantida.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.853 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721575/2008-03

Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)

Voto Vencedor
Conselheiro Thiago Álvares Feital – Redator designado
Analisando os autos, em que pese a decisão recorrida não ter considerado que os
recibos apresentados são o bastante para comprovar as referidas despesas, entendo que aqueles
atendem às determinações legais. Dos recibos, constam nome, endereço e CPF do profissional,
discriminação sucinta do tratamento, além de assinatura e número de registro do profissional no
órgão de classe, como determina o artigo 8o, § 2o, III da Lei n.o 9.250/95.
Ainda que o Fisco possa, nos termos do artigo 73 do Decreto no 3.000, de 1999,
exigir do contribuinte a comprovação das despesas, quando entender devido, esta exigência deve
fundamentar-se em indícios consistentes que indiquem a inidoneidade dos recibos apresentados.
Neste sentido, diversos precedentes deste Conselho, dentre eles o Acórdão no 2001-000.689,
cuja ementa reproduzo abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Cabíveis embargos de declaração quando o acórdão contém obscuridade ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o
qual devia pronunciar-se a turma.
DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS GLOSADOS SEM QUE TENHAM SIDO
APONTADOS INDÍCIOS DE SUA INIDONEIDADE.
Os recibos de despesas médicas não tem valor absoluto para comprovação de despesas
médicas, podendo ser solicitados outros elementos de prova, mas a recusa a sua
aceitação, pela autoridade fiscal, deve ser acompanhada de indícios consistentes
que indiquem sua inidoneidade. Na ausência de indicações desabonadoras, os
recibos comprovam despesas médicas.
DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE. RECIBOS GLOSADOS SEM QUE
TENHAM SIDO APONTADOS INDÍCIOS DE INIDONEIDADE NA CONDUTA
DO CONTRIBUINTE.
Se nos autos há indicação que os pagamentos pelo contribuinte ao plano de saúde
foram efetuados, e não há inidoneidade na conduta do contribuinte, erros da
empresa emissora dos documentos não afastam a possibilidade de dedução de
despesas médicas.

Ademais, a declaração — com firma reconhecida — que o recorrente juntou aos
autos supre eventuais deficiências que o Fisco possa ter vislumbrado nos recibos. Também neste
caso há precedentes deste órgão, dentre eles o Acórdão 2001-005.262:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.853 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721575/2008-03

PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. CRITÉRIOS DETERMINANTES
DECISÓRIOS UTILIZADOS NO LANÇAMENTO. INOVAÇÃO PELO ÓRGÃO
JULGADOR PARA MANUTENÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. INOVAÇÃO VEDADA.
O órgão de julgamento não pode inovar os critérios decisórios determinantes adotados
pela autoridade lançadora, com o objetivo de manter a constituição do crédito tributário
por outros fundamentos.
FUNDAMENTAÇÃO.
REJEIÇÃO
DO
CUSTEIO
DE
TRATAMENTO,
PORQUANTO REALIZADO OU PAGO AO LONGO DE UM ANO INTEIRO.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXPRESSA. INOVAÇÃO VEDADA.
O órgão de julgamento não pode rejeitar a dedução do custeio de tratamento, com base
na improbabilidade ou da impossibilidade de ele ou do respectivo pagamento ser
realizado ao longo de todo o ano, sem indicar concretamente e com legitimidade técnica
qual seria o obstáculo.
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO PROFISSIONAL E DO PACIENTE.
IRRELEVÂNCIA. DIREITO RESTABELECIDO.
A mera ausência de indicação do endereço do profissional ou do paciente é insuficiente
para rejeitar a glosa, sempre que for possível à autoridade tributária buscar tal
informação em banco de dados ao qual possua acesso, ou inferir a identidade entre fonte
pagadora e beneficiário do serviço.
INIDONEIDADE DE NOVA DOCUMENTAÇÃO. DISCREPÂNCIA DE LOCAIS
DE EMISSÃO. SUPERAÇÃO. DECLARAÇÃO.
A apresentação de declaração do profissional de saúde, com os dados tidos por ausentes,
supera o obstáculo formal identificado pela autoridade lançadora.

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital – Redator Designado

Fl. 74
DF CARF MF
Original